Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707199-85.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LIVISSON GOMES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO SENTENÇA MANTIDA. 1 – Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do artigo 4 da Lei 10.826/2003, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2 - A abordagem policial de busca pessoal não pode ser cominada de ilegal, quando o acusado demonstra comportamento suspeito. Em linha de princípio, a ação policial, sem estigma social, de realizar a busca pessoal em indivíduo que trafega de madrugada, próximo a parada de ônibus, com volume exacerbado na cintura, e, ao se deparar com o policial, ainda que "à paisana", ou até mesmo populares, aumenta a passada em ritmo de suposta fuga, não pode ser caracterizada como arbitrária ou ilegal, e afastar a prova decorrente do flagrante do porte de arma de fogo, pois, conforme narrado, haviam motivos justificados para tanto. 3 – Negado provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 14, caput, da Lei 1.826/2003 e 244 do Código de Processo Penal, suscitando a ilegalidade da busca pessoal fundada na mera atividade suspeita. Pleiteia o reconhecimento da imprestabilidade da prova e consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, caput, da Lei 1.826/2003 e 244 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que ‘Em suma estavam presentes fundadas suspeitas que autorizaram a atuação policial diante da situação de flagrância, inexistindo ilegalidade na referida conduta” (ID 48100604), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".(HC n. 823.387/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023